Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em contrarrazões, quanto ao agravo interno (ID: 51734287). Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador